Tribunal: TJDFT
Processo: 0731908-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731908-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: J E PANIFICACAO LTDA - ME, JOSE EUSTAQUIO PAIXAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A, ora exequente/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em Ação de Execução ajuizada em desfavor de J E PANIFICACAO LTDA – ME e Outros, ora executados/agravados, nos seguintes termos: “Quanto à petição do exequente de id. 162869175: 1 - A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi parcialmente frutífera, mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Indefiro, também, a quebra do sigilo bancário do executado, notadamente por deter o sigilo bancário proteção constitucional, tratando-se de medida excepcionalíssima, injustificável, portanto, na presente sede executiva. 2. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas e/ou clientes e com os representantes legais dos mesmos correntistas e/ou clientes. O cadastro não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações. Por seu turno, o sistema SISBAJUD, ao processar as ordens de bloqueios judiciais, procedem a pesquisa dos seguintes ativos financeiros: conta corrente, conta poupança, CDB, Fundos, Compromissadas e Letras. Os títulos negociados através de operações compromissadas são, os títulos públicos, certificados de depósito bancário (CDB), letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário (LCI), debêntures e certificados de recebíveis imobiliários (CRI). A pesquisa abrange todas as instituições financeiras, sendo que as cooperativas de crédito também são assim consideradas pelo Banco Central do Brasil. Dispensa-se, com o uso do sistema, o envio de ofícios em papel, os quais por vezes são direcionados para instituições que não possuem relacionamento com o atingido, tampouco responsabilidade para cumpri-los, a exemplo do que ocorre com B3 (ou suas antigas denominações BM&amp;FBOVESPA, CBLC, BOVESPA, BM&amp;F, Cetip), CVM, Selic, ANBIMA, CNSEG e SUSEP. O envio de ofícios em papel e o inadequado direcionamento são inócuos, causa atraso no cumprimento da ordem, desperdício de recursos e demasiado esforço de todos os envolvidos, além de contribuírem para a taxa de congestionamento de processos. Desta forma, não há que se falar em complementação das pesquisas de bens, e tampouco a expedição de ofício à B3 (antiga CBLC), SUSEP e/ou CVM, eis que não controlam nem possuem cadastros de investidores de fundos de previdência complementar, o que, desde já, indefiro, bem como a expedição de ofício à CCS, ante a abrangência da pesquisa SISBAJUD. 3. Por sua vez, o pedido de reiteração da pesquisa INFOJUD, desacompanhado da indicação de modificação da situação econômico-financeira da parte Executada, não merece prosperar. Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que a reiteração de diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade, conforme se infere dos seguintes precedentes: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA JUNTO AO SISTEMA BACENJUD. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. O Tribunal de origem, com base no substrato fático-probatório, entendeu que a parte exequente não demonstrou, através de indícios ou provas, que a situação econômica do executado se alterou, sendo que a reforma de tal entendimento esbarraria na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016). “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA, NO CASO, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA EXEQUENTE. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA A PARTIR DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema BACENJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade. 2. Areversão da conclusão alcançada na instância ordinária, segundo a qual não se mostra possível a reiteração do bloqueio eletrônico de ativos financeiros, por não ser razoável e inútil à satisfação do débito, não se revela possível em sede de Recurso Especial, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, por incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno da UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL-UFRGS a que se nega provimento” (AgInt no REsp 1380015/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 06/10/2016). No caso, não se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema INFOJUD, porquanto não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da parte Executada. Noutros dizeres, não basta a tal propósito a mera reiteração do pleito em virtude do puro e simples decurso do tempo, ou mesmo a invocação genérica do princípio da cooperação processual. 4. Indefiro o pedido de bloqueio de transferência, via RENAJUD, porquanto sequer foram indicados veículos pelo exequente, não cabendo ao Judiciário substituir o credor na busca da satisfação de seu crédito, nem ficar praticando atos que anteriormente já se revelaram inócuos. 5. No que tange à decretação da indisponibilidade de bens e direitos do devedor executado via sistema CNIB, o ato encontra previsão no Código Tributário Nacional, art. 185-A. No Código de Processo Civil, não há igual previsão legal. Isso porque a "ratio essendi" do art. 185-A do CTN é erigir hipótese de privilégio do crédito tributário, que deriva do dever fundamental de pagar tributos (arts. 145 e seguintes da Constituição Federal). Não é coerente colocar o credor privado em situação melhor que o credor público, ainda mais diante de medida extrema como a requerida pela parte exequente. Ademais, a Central de Indisponibilidade de Bens - CNIB tem por finalidade integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não funcionando como meio de consulta ou constrição de patrimônio expropriável do devedor em ação de execução ou em sede de cumprimento de sentença. Acrescento, ainda, que a pesquisa ao sistema CNIB independe de intervenção judicial para ser realizada, eis que a parte interessada pode requerer a consulta perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários. “A ordem judicial que determina a pesquisa ao sistema CNIB como forma de localização de bens penhoráveis constitui mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentar indevidamente o exequente de pagar os encargos devidos.” (AGI 0700080-19.2021.8.07.0000, 2a Turma Cível, Rel. Des. Hector Valverde Santana, Acórdão no 1329274, julg. 24/03/2021). Indefiro, portanto, a indisponibilidade de bens e direitos da parte executada por meio do CNIB - Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens. 6. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas dos outros sistemas já utilizados pelo Juízo (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, etc.). Isso porque constam do SNIPER, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial; e os fechados, conforme dito, são objeto de consulta pelos demais sistemas colocados à disposição do Juízo. Por fim, em processos cíveis - nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Assim, indefiro o pedido. Por fim, retornem os autos ao arquivo (id. 139457257).” Na origem, informa o exequente/agravante possuir crédito, a título de valores inadimplidos oriundos da contratação de Cédula de Crédito Bancário. Sustenta que foram realizadas diversas tentativas de localização de bens de propriedade do Agravado, não tendo sido obtido resultado considerável. Aduz que, diante do insucesso na localização de bens dos devedores, formulou pedido ao MM. Magistrado singular para a realização de novas pesquisas via sistemas SISBAJUD (na modalidade teimosinha), RENAJUD E INFOJUD. Defende que os sistemas informatizados conveniados ao Tribunal possibilitam que o Poder Judiciário atue em consonância com o princípio da cooperação, na busca pela real efetividade do processo. Destaca que o STJ fixou entendimento no sentido de que “(...) É lícito ao exequente requerer ao juízo que promova a efetivação do arresto eletrônico, via sistema INFOJUD a respeito da possível existência de valores em nome do executado, independentemente do exaurimento de vias extrajudiciais (...). (Resp 1.570.742/MT, Relator (a) Ministra NANCY ANDRIGHI – 26/05/2017)”. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pleiteia a concessão de efeito suspensivo (ativo) ao recurso para determinar suspensão dos efeitos da r. Decisão agravada; bem como a realização de pesquisa de eventuais bens e valores registrados em nome do agravado, via SISBAJUD (na modalidade teimosinha), RENAJUD E INFOJUD e, no mérito, a reforma da r. Decisão impugnada. Preparo devidamente recolhido em ID n° 49701759. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessário que o recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da Decisão impugnada, haja risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ademais, deve ser demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em apreço, verifica-se que há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano aptos a autorizar o deferimento parcial do pedido liminar pretendido. Isso porque não há disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, devendo ser consideradas a proporcionalidade e a razoabilidade no caso em tela. Na situação descrita nos autos, percebe-se que a última consulta, via sistemas conveniados ao Tribunal, foi realizada em 17/06/2021 (ID n° 94937147) e resultou apenas parcialmente eficaz. Nesse contexto, da última consulta até o presente momento, decorreu lapso temporal razoável (mais de 2 anos), motivo pelo qual se mostra razoável e proporcional a reiteração da consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, com vistas, inclusive, à averiguação de eventual mudança da condição econômica da parte executada. Acrescente-se que a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que o exequente faz jus à repetição de pesquisas de bens nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, especialmente quando caracterizado o transcurso de lapso temporal razoável, contado desde a última consulta. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. ÚLTIMA PESQUISA HÁ DOIS ANOS. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. 1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 2. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 3. Recurso conhecido e provido.(Acórdão 1299165, 07281594220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. ÚLTIMA PESQUISA HÁ DOIS ANOS E SEIS MESES. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. FINTECHS. POSSIBILIDADE. NÃO ALCANCE PELO SISBAJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. Agravo contra decisão que indeferiu pedido de remessa de ofício a "fintechs" sob o argumento de que a diligência depende da indicação concreta de um bem, não sendo aceita "consulta genérica". 2. A jurisprudência considera justificável a repetição de pesquisa de bens junto aos Sistemas quando "houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta" (Acórdão no 1299165). 3. No caso dos autos, a única e infrutífera pesquisa foi realizada há dois anos e seis meses. Dessa realidade processual, a partir das balizas jurisprudenciais, emerge a razoabilidade do pedido de reiteração da pesquisa. 4. Nem todas as fintechs integram o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional e, portanto, essas não são atingidas pelas ordens de bloqueio eletrônica. Em razão disso, há necessidade da expedição dos ofícios, na forma requerida, a fim de obter informações sobre a existência de eventuais valores de titularidade do agravado, uma vez que se trata de informações que só podem ser obtidas mediante determinação judicial. 5. Agravo provido. (Acórdão 1317712, 07303956420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao perigo de dano, verifica-se que este também se encontra demostrado nos autos, uma vez que o óbice à pesquisa de bens solicitada pela parte agravante não só afronta o Princípio da Cooperação (art. 6o, Código de Processo Civil), como impõe maior dificuldade de acesso do credor à satisfação de seu crédito, o que, por consequência, impõe maior morosidade ao feito executivo em curso na origem. Assim, presentes seus requisitos autorizadores, torna-se imperioso o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Cabe, no entanto, destacar que a concessão da tutela provisória pretendida, na forma integral, gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nesse sentido, a determinação antecipada da realização de consulta ao sistema SISBAJUD (na modalidade teimosinha), RENAJUD E INFOJUD, esgotaria o objeto do feito em análise, afastando o efeito prático em eventual caso de improvimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Portanto, com o fim de evitar o risco de irreversibilidade da medida, impõe-se o deferimento em parte do pedido liminar formulado. Posto isso, DEFIRO EM PARTE a tutela antecipada recursal pleiteada, apenas para atribuir o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora